Tribunal: STF
Processo: Rcl 75899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Gramado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020462-53.2023.5.04.0351, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e à Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Gramado narra que a autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços a Ana Paula Nunes Confortin.



     No ponto, argumenta que 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (e-doc. 1, p. 4-5).



    Ressalta que “NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante” (e-doc. 1, p 5), daí porque defender que o ato reclamado afrontou a eficácia dos paradigmas invocados.



    Ao final, requer 



    “Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020462- 53.2023.5.04.0351, em trâmite na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente;



    Diante do exposto, requer a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo nº. 0020462- 53.2023.5.04.0351, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.”. (e-doc 1, p. 14-15). 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “Assim, na hipótese de inadimplemento da obrigada principal, empregadora da reclamante, há responsabilidade subsidiária do ente público, pela satisfação das verbas trabalhistas reconhecidas à trabalhadora, quando há falha no poder-dever de fiscalização quando ao cumprimento dos haveres trabalhistas por parte da empresa contratada. 



    Para evitar a ocorrência de situações em que a empregadora descumpra obrigações básicas do contrato, deve o tomador ter a cautela de assegurar-se da capacidade da prestadora de serviços de cumprir com suas obrigações, sob pena de culpa in eligendo, bem como exigir, enquanto vigente o contrato de prestação de serviço, a comprovação do adimplemento dessas obrigações, sob pena de culpa in vigilando. 



    Quanto ao dever de fiscalização do ente público, para garantia, não só, da execução do objeto do contrato administrativo, mas, também, da efetivação dos direitos assegurados aos trabalhadores, assim dispõe o art. 67 da Lei no 8.666/93: "Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição". 



    No caso dos autos, o Município reclamado juntou aos autos documentação, com a qual pretende demonstrar a adoção de medidas fiscalizatórias. Trata-se de documentação pertinente ao contrato de trabalho de empregados da primeira reclamada, como folhas de ponto, demonstrativos de pagamentos, recibos de vale refeição, notas fiscais, certidão negativa de débitos trabalhistas da primeira reclamada, certificado de regularidade do FGTS, ofícios, notificações entre outros. No entanto, a despeito da documentação carreada aos autos pelo segundo reclamado, restou plenamente caracterizada a sua culpa in vigilando. Isso porque os atos por ele praticados, tendentes à fiscalização, não foram eficazes, o que resulta evidente da constatação de que a empresa prestadora descuidou do cumprimento de obrigação contratual básica, como o não pagamento das verbas rescisórias. Nesse passo, tendo logrado demonstrar a inadimplência da empegadora, a parte reclamante desincumbiu-se do ônus de prova acerca da culpa in vigilando da tomadora dos serviços. 



    Dessa forma, resta plenamente caracterizada a culpa in vigilando do ente público, pelo que deve ser responsabilizado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas deferidas, nos termos dos incisos IV e V da Súmula 331 do TST. 



    Assim, tendo havido falha na fiscalização da empresa contratada, permitindo que esta restasse inadimplente em relação aos créditos decorrentes do contrato de trabalho, impõe-se a responsabilização subsidiária do tomador, pois caracterizada a culpa in vigilando. 



    Observa-se ser do ente público o dever de fiscalização e de documentação desta prática. Portanto, cabia ao segundo reclamado o ônus da prova quanto ao aspecto - do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. 



    Sobre o tema, a SbDI-1 do TST, em seu papel de órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis, firmou entendimento de que é do poder público o ônus da demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados, por constituir dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e outras obrigações impostas à administração pública por diversas normas legais (TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020). 



    Oportuno registrar, ainda, relativamente à declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei no 8.666/93, pelo STF (ADC no 16, de 24.11.2010), que tal não obriga a Justiça do Trabalho a deixar de reconhecer a responsabilização do ente público, nas hipóteses em que comprovada sua culpa. Além disso, a referida norma não pode se sobrepor a outras normas e princípios.



    (...)



    Não obstante a responsabilização subsidiária não retire da empresa contratada o seu status de empregador, nem transfira os encargos por ela assumidos ao recorrente, este responde por todos os créditos inadimplidos ao empregado reclamante, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência trabalhista na Súmula no 331 do TST, especificamente em seu item VI (...)



    (...) 



    Ante o exposto, não acolho o recurso ordinário do segundo reclamado, sinalando que não há, em face do decidido, afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo recorrente. (e-doc. , p. 3-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63.415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62.596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente